Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável a análise em sede recursal de pedido que não foi apresentado ao juízo de origem, sob pena de inovação e supressão de instância.
2. Nos termos do art. 10 da Lei n. 9.289/96, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
3. Não demonstrado que os honorários periciais foram arbitrados em valor que não atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há justa razão para reduzir a verba honorária ou substituir o perito nomeado.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.